Tribunal: TJDFT
Processo: 0712495-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÉRMINO DE MANDATO NO CONSELHO ESPECIAL. REDISTRIBUIÇAO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO DESEMBARGADOR SUSCITADO.
1. O afastamento do desembargador do Conselho Especial por término de mandato não enseja a redistribuição dos feitos que lhe foram distribuídos, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes. Não se trata de afastamento definitivo do Tribunal, permanecendo vinculado aos processos que lhe foram distribuídos quando integrava aquele Órgão Colegiado.
2. Conflito de Competência admitido e declarado competente o Desembargador Suscitado.